Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. PEDIDO AUTORAL INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os autores trafegavam em motocicleta quando foram abarroados por ônibus, o qual alegam pertencer à empresa ré. Conforme o art. 17 do CDC, são consumidores por equiparação, de modo que incidem no caso as normas protetivas da legislação consumerista, notadamente as que versam sobre responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente de culpa, responsabilidade esta que só pode ser afastada nas hipóteses de excludentes de ilicitude previstas no art. 14, §3o, do CDC.
2. Em que pese a incidência do CDC à hipótese dos autos, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, tampouco omite a análise das provas coligidas, devendo o Juiz ponderar a alegação das partes, mesmo as hipossuficientes, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6°, inciso VIII, do CDC).
3. A empresa ré colacionou relatório do sistema de bilhetagem eletrônica que identificou os três coletivos que percorriam essa rota na data e na hora dos fatos. Por meio do rastreamento de GPS, demonstrou que todos os três ônibus da linha, no momento do fato, estavam a quilômetros de distância do local do sinistro.
4. Ainda que se reconheça a inversão do ônus da prova, mister anuir à conclusão do julgador original, o qual declarou que a requerida logrou demonstrar fato impeditivo ao direito alegado pelos autores, conforme a própria narrativa destes.
5. Apelação conhecida e desprovida.